Tribunal: TJMT
Processo: 1015751-57.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015751-57.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 14.902.594/0001-30 (EMBARGANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 910.072.161-15 (EMBARGANTE), NADIA CRISTINA CASTELHANO VIEIRA - CPF: 010.555.921-05 (EMBARGANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade da embargante pelas custas e honorários advocatícios em ação monitória, ajuizada para cobrança de crédito habilitado em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade e à análise de precedentes apresentados pela embargante; (
ii
) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes para redistribuição do ônus
da
sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos fundamentos.

4.
A aplicação do princípio da causalidade justifica a imputação dos custos processuais à embargante, que deu causa à propositura da ação monitória em razão do inadimplemento do crédito, habilitado posteriormente no quadro geral de credores da recuperação judicial.

5.
A novação decorrente da recuperação judicial não altera a responsabilidade inicial da embargante pelas despesas processuais, pois a ação monitória foi necessária e legítima para a cobrança do crédito inadimplido.

6.
Os embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir o mérito do julgamento ou para modificar a decisão com base em inconformismo da parte, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao processo seja responsável pelos custos processuais, ainda que o crédito tenha sido posteriormente novado no âmbito da recuperação judicial.
2.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à obtenção de decisão diversa, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 10; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de declaração
opostos por
Nádia Cristina C. Vieira & Cia Ltda.
, contra
acórdão da proferido p
or esta
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença integralmente.

Alega que o acórdão embargado incorreu em omissões
r
elevantes que influenciaram no julgamento
, uma vez que restou ausente a
análise sobre o impacto da homologação do plano de recuperação judicial anterior ao ajuizamento da ação monitória.

Assevera que não houve análise adequada acerca da a
plicação dos princípios da causalidade e sucumbência, conforme o art. 85, § 10, do CPC
, bem como de
precedentes relevantes citados no recurso de apelação, que tratam de casos similares entre as partes e a submissão de créditos ao regime de recuperação judicial.

Requer o acolhimento dos
embargos
, com
efeitos modificativos
,
para a inversão do ônus
da
sucumbência, com condenação da embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, além do prequestionamento de dispositivos legais para eventual recurso às instâncias superiores.

A parte
e
mbargad
a
apresentou contrarrazões em
Id.
251975194
,
sustentando
que
os embargos de declaração
o
postos são protelatórios e repetem argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro material,
pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

t
rata-se de embargos de declaração opostos por
Nádia Cristina C. Vieira & Cia Ltda
. em face do acórdão proferido pela Quinta
Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação interposta contra sentença de extinção da execução de título judicial por novação do crédito no plano de recuperação judicial.

A embargante alega omissões no julgamento e pleiteia a atribuição de efeitos infringentes, além de prequestionamento para instâncias superiores.

Em síntese, assevera que não houve a
manifestação acerca de precedentes judiciais e da aplicação dos princípios da causalidade e sucumbência.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
Ressai dos autos que a empresa
Nadia
Cristina C. Vieira & Cia Ltda., foi devedora em um contrato de financiamento vinculado a um cartão BNDES e, devido ao inadimplemento, foi acionada judicialmente por meio de ação monitória, que é uma ação de conhecimento para constituir de pleno direito a dívida em título executivo judicial.

Após o reconhecimento do crédito em questão, este foi habilitado na recuperação judicial, sendo caracterizado como crédito concursal, ou seja, anterior ao pedido de recuperação.

Assim, a ação monitória foi necessária para conferir exigibilidade a um crédito inadimplido anteriormente à recuperação judicial, tanto que o crédito foi habilitado no plano de recuperação judicial da apelante, por já ser constituído como dívida.

É certo que, segundo o princípio da causalidade, quem deu causa ao processo responde pelos custos, inclusive os honorários e, na hipótese, por óbvio, a ação monitória foi necessária para cobrar um crédito inadimplido anteriormente à recuperação judicial.

Isso porque o fato de o crédito ser anterior à recuperação e habilitado no Quadro-Geral de Credores implica que a cobrança se refere a uma dívida que não foi honrada, logo, o devedor deu causa ao ajuizamento da ação originária.

[...]

A recuperação judicial visa reorganizar as dívidas e proteger a empresa
recuperanda
, mas não afasta a responsabilidade por atos processuais necessários à cobrança dos créditos e, pelo princípio da causalidade, o devedor é responsável pelos honorários nas ações de execução, visto que o inadimplemento foi a causa que motivou a ação.

Por conseguinte, se conclui que cabe ao devedor arcar com os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença da execução da dívida, não havendo falar em modificação da sentença.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença integralmente
”
.

(
246509185
)
.

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No caso versado,
o
acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes suscitadas nos autos, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

A controvérsia central d
o processo reside na aplicação dos princípios da causalidade e sucumbência, sendo plenamente analisada no julgamento.

Conforme exposto no acórdão, a ação monitória foi necessária devido ao inadimplemento da embargante, que deu causa à propositura da demanda
, e a
novação do crédito no âmbito da recuperação judicial constitui fato superveniente que extinguiu o feito sem resolução do mérito, mas não altera a responsabilidade inicial da embargante pelas custas e despesas processuais, já que o credor apenas exerceu seu direito diante da inadimplência verificada.

Quanto à alegada ausência de análise de precedentes apresentados pela embargante, observa-se que o acórdão embargado já abordou os fundamentos
essenciais do caso, baseando-se em entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça
,
e na jurisprudência deste Tribunal.

Ademais, o
princípio da causalidade foi aplicado de forma adequada e conforme os fatos comprovados nos autos.

Por fim, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de decisão diversa da proferida. A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A
nte o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo-se, na íntegra, os termos do acórdão embargado.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025